Tribunal: TJSP
Processo: 2283502-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória e indenizatória - Cobrança de dívida prescrita – Decisão que corrigiu de ofício o valor atribuído à causa – Recurso da autora – Admissibilidade do recurso - Mitigação da taxatividade do rol das decisões agraváveis (Art. 1.015 do CPC), conforme entendimento firmando pelo C. STJ no REsp no 1.704.520/MT (tema no 988) – Pretensão à manutenção da quantificação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória e indenizatória - Cobrança de dívida prescrita – Decisão que corrigiu de ofício o valor atribuído à causa – Recurso da autora – Admissibilidade do recurso - Mitigação da taxatividade do rol das decisões agraváveis (Art. 1.015 do CPC), conforme entendimento firmando pelo C. STJ no REsp no 1.704.520/MT (tema no 988) – Pretensão à manutenção da quantificação do valor dado à causa na exordial - Descabimento – Estimativa dos danos morais em valor elevado que refoge da razoabilidade - Possibilidade de o magistrado alterar o valor da causa "ex officio", nos termos do art. 292, §3o do CPC - Decisão recorrida que se coaduna com as recomendações de cautela em relação ao processamento de ações com contornos semelhantes, propostas pelos mesmos causídicos, conforme dispõe o Comunicado 02/2017, expedido pelo NUMOPEDE – Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.